Tribunal: CARF
Processo: 13807.721838/2018-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não pode ser apreciada em sede recursal, em face de preclusão, matéria não suscitada pelo Recorrente na impugnação.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o artigo 173, I do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no artigo 150, § 4o do CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA. DUPLA VISITA. DESCABIMENTO.
Os benefícios da fiscalização orientadora e o critério da dupla visita previstos no artigo 55 da Lei Complementar no 123 de 2006, não se aplicam ao lançamento de multa por atraso na entrega da GFIP.
REDUÇÃO DAS MULTAS APLICADAS POR FORÇA DO ARTIGO 38-B DA LEI COMPLEMENTAR No 123 DE 2006.
A redução prevista no caput do artigo 38-B não é aplicável no caso de ausência de pagamento da multa no prazo de 30 (trinta) dias após a notificação, conforme disposição contida no inciso II do parágrafo único.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.721838/2018-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.718 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
PIRAMIDE LANCHONETE E ROTISSERIE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não pode ser apreciada em sede recursal, em face de preclusão, matéria não
suscitada pelo Recorrente na impugnação.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário
no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e
decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do
contribuinte.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais
e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o artigo 173, I do CTN, ainda
que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no artigo 150, § 4o do CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA.
DUPLA VISITA. DESCABIMENTO.
Os benefícios da fiscalização orientadora e o critério da dupla visita previstos
no artigo 55 da Lei Complementar no 123 de 2006, não se aplicam ao
lançamento de multa por atraso na entrega da GFIP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.721838/2018-34
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.718 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.721838/2018-34

REDUÇÃO DAS MULTAS APLICADAS POR FORÇA DO ARTIGO 38-B
DA LEI COMPLEMENTAR No 123 DE 2006.
A redução prevista no caput do artigo 38-B não é aplicável no caso de ausência
de pagamento da multa no prazo de 30 (trinta) dias após a notificação,
conforme disposição contida no inciso II do parágrafo único.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 17/5/2018, no montante
de R$ 4.500,00, correspondente à multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212 de 24 de
julho de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941 de 27 de maio de 2009, referente às
competências 1/2013 a 7/2013, 9/2013 e 13/2013 (fl. 10).
Conforme se extrai do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou impugnação na
qual alegou, em síntese, a ocorrência de denúncia espontânea, alteração de critério jurídico,
preliminar de nulidade (fl. 19).
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado (fls.
18/23).
Cientificado da decisão em 11/7/2019 (AR de fl. 26), o interessado apresentou
recurso voluntário em 1/8/2019 (fls. 29/32), com os argumentos a seguir sintetizados:
- necessidade de prévia intimação;
- a permissão para cobrança das multas da GFIP decorre de norma
infraconstitucional (solução de consulta interna da RFB) que não pode alterar
entendimento e justificar a cobrança de multa pela RFB;
- afronta aos princípios da moralidade, finalidade, impessoalidade, razoabilidade e
proporcionalidade;
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.718 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.721838/2018-34

- a entrega intempestiva da GFIP não pode ser vislumbrada como forma de
sonegar ou postergar o cumprimento da obrigação principal; e
- a omissão do fisco, por quase cinco anos, revela indícios da falta de lealdade e
de boa-fé.
Ao final requer:
I — Que o recurso seja recebido em efeito suspensivo;
II — Que seja declarada a decadência do direito do Fisco constituir o crédito tributário
em caso de haver transcorrido o prazo decadencial de algum dos meses de competência;
III — A improcedência da autuação, devido ao seu caráter arrecadatório e não punitivo,
o que é vedado em nosso Sistema Tributário;
IV — A improcedência da autuação devido à sua forma de aplicação, sem juízo de
conveniência e oportunidade, conforme prevê o art. 142 do CTN;
V —A improcedência da autuação, caso a empresa seja enquadrada como Micro
Empresa ou Empresa de Pequeno Porte para os efeitos da LC 123/06, por ofensa ao art.
55 desta lei, que determina a fiscalização orientadora com a obrigatoriedade da dupla
visita para lavratura de autos de infração;
VII — A improcedência da autuação em face de previsão legal de dispensa de sua
entrega nos casos de ausência de fato gerador;
VIII — Caso nenhuma das hipóteses de improcedência sejam acatadas pelo julgador, o
pedido de redução da penalidade aplicada, tanto pelo princípio da Vedação ao Confisco,
quanto por força do art. 38-B da LC 123/06
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Compulsando os autos verifica-se que na impugnação o contribuinte se insurgiu
em relação aos seguintes pontos: nulidade do auto de infração em razão da denúncia espontânea;
falta do princípio da publicidade e alteração de critério jurídico. No recurso o interessado arguiu
em suas razões, os seguintes pontos: necessidade de prévia intimação; inconstitucionalidade da
norma instituidora da multa; afronta aos princípios da moralidade, finalidade, impessoalidade,
razoabilidade e proporcionalidade; a entrega intempestiva da GFIP não pode ser vislumbrada
como forma de sonegar ou postergar o cumprimento da obrigação principal e a omissão do fisco,
por quase cinco anos, revelam indícios da falta de lealdade e de boa-fé. Tais matérias aventadas
estão preclusas nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235 de 6 de março de 19721, razão pela
qual não serão conhecidas.
Preliminares

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.718 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.721838/2018-34

Da arguição de nulidade do auto de infração e da decisão de primeira instância – Violação
aos princípios constitucionais
As hipóteses de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal estão
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Nos termos do referido dispositivo são tidos como nulos os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa. No caso concreto a autoridade
lançadora demonstrou de forma clara e precisa os motivos pelos quais foi efetuado o lançamento,
seguindo as prescrições contidas no artigo 142 do CTN, a seguir reproduzido:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”
Os requisitos de validade do auto de infração estão previstos no artigos 102 do
Decreto no 70.235 de 1972.
O lançamento atendeu aos ditames legais, não se verificando a ocorrência de
cerceamento de defesa, vez que a contribuinte conseguiu apresentar sua impugnação, além do
fato da matéria estar sendo rediscutida através do presente recurso.
Não assiste razão ao Recorrente quanto à alegação de nulidade do lançamento por
afronta aos princípios constitucionais. A aplicação da penalidade se deu nos exatos termos da lei,
não cabendo aqui a análise da constitucionalidade de lei tributária, entendimento inclusive objeto
da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

2 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.718 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.721838/2018-34

Os princípios constitucionais devem ser observados pelo legislador no momento da
elaboração da lei. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sob pena de
responsabilidade funcional, pois desenvolve atividade vinculada e obrigatória. No caso, a multa foi
aplicada em conformidade com a legislação de regência, portanto não há que se falar em ofensa a
princípios constitucionais ou a confisco.
Da decadência
Em relação a decadência, ressalta-se que nos casos de multa por descumprimento
de obrigação acessória previdenciária o prazo decadencial para a constituição de crédito
tributário é aquele previsto no artigo 173, inciso I do CTN. Ainda, conforme a Súmula CARF n°
148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Tendo em vista que o auto de infração refere-se a multa por atraso na entrega da
GFIP cuja competência mais antiga corresponde ao mês de 1/2013 (fl. 10) e que a ciência do
lançamento foi realizada em 25/6/2018 (AR de fl. 13), não há que se falar em decadência no
presente processo.
Mérito
Da multa aplicada
De acordo com a prescrição contida no artigo 142, parágrafo único do Código
Tributário Nacional a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional. Assim, constatada a infração, no caso o atraso na entrega da
GFIP, a autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de
ofício da multa prevista na legislação que rege a matéria.
No caso em comento, a multa é exigida em função do não cumprimento no prazo
da obrigação acessória e sua aplicação independe do cumprimento da obrigação principal, da
condição pessoal ou da capacidade financeira do autuado, da existência de danos causados à
Fazenda Pública ou de contraprestação imediata do Estado. A multa é aplicada, por meio de
mesmo documento de lançamento, para cada GFIP entregue em atraso no período fiscalizado. Os
valores são aplicados conforme definidos na lei, verificados os limites mínimos os quais
independem do valor da contribuição devida.
Tratamento diferenciado de microempresas e empresas de pequeno porte – artigo 55 da
Lei Complementar no 123 de 2006
Alega a Recorrente a inobservância à legislação, em especial ao artigo 55 da Lei
Complementar no 123 de 20063, que trata da fiscalização orientadora para microempresas e

3 LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
Art. 55. A fiscalização,no que se refere aos aspectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança, de
relações de consumo e de uso e ocupação do solo das microempresas e das empresas de pequeno porte, deverá ser
prioritariamente orientadora quando a atividade ou situação, por sua natureza, comportar grau de risco compatível
com esse procedimento. (Redação dada pela Lei Complementar no 155, de 2016) Produção de efeito
§ 1o Será observado o critério de dupla visita para lavratura de autos de infração, salvo quando for constatada
infração por falta de registro de empregado ou anotação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, ou,
ainda, na ocorrência de reincidência, fraude, resistência ou embaraço à fiscalização.
§ 2o (VETADO).
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.718 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.721838/2018-34

empresas de pequeno porte, e estabelece o critério de dupla visita para lavratura de autos de
infração.
A argumentação de que faz jus ao tratamento diferenciado não se sustenta, uma
vez que este dispositivo não se aplica ao processo administrativo fiscal relativo a tributos,
conforme explicitado no § 4o do referido artigo.
Redução da penalidade aplicada por força do artigo 38-B da Lei Complementar no 123 de
2006
Também não pode ser acolhida a alegação do Recorrente no tocante à redução da
penalidade por força de previsão contida no artigo 38-B da Lei Complementar no 123 de 20064,
haja vista que, conforme disposição contida no inciso II do parágrafo único, tal benefício não é
aplicável no caso de ausência de pagamento da multa no prazo de 30 (trinta) dias após a
notificação.

§ 3o Os órgãos e entidades competentes definirão, em 12 (doze) meses, as atividades e situações cujo grau de risco
seja considerado alto, as quais não se sujeitarão ao disposto neste artigo.
§ 4o O disposto neste artigo não se aplica ao processo administrativo fiscal relativo a tributos, que se dará na forma
dos arts. 39 e 40 desta Lei Complementar.
§ 5o O disposto no § 1o aplica-se à lavratura de multa pelo descumprimento de obrigações acessórias relativas às
matérias do caput, inclusive quando previsto seu cumprimento de forma unificada com matéria de outra natureza,
exceto a trabalhista. (Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014)
§ 6o A inobservância do critério de dupla visita implica nulidade do auto de infração lavrado sem cumprimento ao
disposto neste artigo, independentemente da natureza principal ou acessória da obrigação. (Incluído pela Lei
Complementar no 147, de 2014)
§ 7o Os órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital e municipal deverão observar o
princípio do tratamento diferenciado, simplificado e favorecido por ocasião da fixação de valores decorrentes de
multas e demais sanções administrativas. (Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014)
§ 8o A inobservância do disposto no caput deste artigo implica atentado aos direitos e garantias legais assegurados
ao exercício profissional da atividade empresarial. (Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014)
§ 9o O disposto no caput deste artigo não se aplica a infrações relativas à ocupação irregular da reserva de faixa não
edificável, de área destinada a equipamentos urbanos, de áreas de preservação permanente e nas faixas de domínio
público das rodovias, ferrovias e dutovias ou de vias e logradouros públicos. (Incluído pela Lei Complementar no
147, de 2014)

4 LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. Institui o Estatuto Nacional da Microempresa
e da Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis no 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, da Lei no
10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar no 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga as Leis no
9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de 1999.
(...)
Art. 38-B. As multas relativas à falta de prestação ou à incorreção no cumprimento de obrigações acessórias para
com os órgãos e entidades federais, estaduais, distritais e municipais, quando em valor fixo ou mínimo, e na
ausência de previsão legal de valores específicos e mais favoráveis para MEI, microempresa ou empresa de pequeno
porte, terão redução de: (Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014) (Produção de efeito)
I - 90% (noventa por cento) para os MEI; (Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014) (Produção de
efeito)
II - 50% (cinquenta por cento) para as microempresas ou empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional. (Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014) (Produção de efeito)
Parágrafo único. As reduções de que tratam os incisos I e II do caput não se aplicam na: (Incluído pela Lei
Complementar no 147, de 2014) (Produção de efeito)
I - hipótese de fraude, resistência ou embaraço à fiscalização; (Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014)
(Produção de efeito)
II - ausência de pagamento da multa no prazo de 30 (trinta) dias após a notificação. (Incluído pela Lei
Complementar no 147, de 2014) (Produção de efeito)

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.718 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.721838/2018-34

Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em não conhecer
em parte do recurso voluntário apresentado por este tratar de temas estranhos ao litígio
administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento e na parte conhecida em negar-lhe
provimento, nos termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital